Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
3. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
4. A prática de ato infracional ou a existência de ação penal em curso não impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado, desde que não configurada a habitualidade delitiva.
5. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.